Tribunal: TJDFT
Processo: 0718089-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. INDÍCIOS DA AUTORIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos em Sentido Estrito contra a decisão de pronúncia pela conduta prevista no artigo 121, §2°, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com a finalidade de submetê-las a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Aferir (i) a possibilidade de despronúncia; (ii) se é possível o afastamento da qualificadora de utilização de recurso que dificulte a defesa da vítima;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação.
4. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto a autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas pelo Conselho de Sentença – a quem cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate).
5. Segundo doutrina e jurisprudência, a exclusão de circunstância qualificadora, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório dos autos – o que não se verifica na hipótese.
6. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia exige a manifesta improcedência da imputação. Apontando as provas a possibilidade de ter havido recurso de dificultou a defesa da vítima, deve a respectiva qualificadora ser submetida ao Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1648898, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 24.11.2022. TJDFT, Acórdão no 1643571, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 24.11.2022.